Tribunal: TJDFT
Processo: 0726142-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726142-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE CHAGAS DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista que, embora devidamente intimada, a parte recorrida não se manifestou sobre a adesão ao acordo homologado perante o STF (certidão ID 18605244), encaminhem-se os autos ao NUGEP, para que mantenha suspenso o processo, nos moldes dos procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031